Tribunal: TJSP
Processo: 2254631-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que reconhece a incompetência do Juízo para decidir sobre forma de apuração do quantum debeatur e sobre ato de indisponibilidade do patrimônio da devedora em recuperação judicial, determinando a intimação dos agravantes para posterior extinção. Juízo a quo competente para apurar o quantum debeatur e realizar

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que reconhece a incompetência do Juízo para decidir sobre forma de apuração do quantum debeatur e sobre ato de indisponibilidade do patrimônio da devedora em recuperação judicial, determinando a intimação dos agravantes para posterior extinção. Juízo a quo competente para apurar o quantum debeatur e realizar atos constritivos, conforme o decidido no Agravo de Instrumento no 2274943-43.2018.8.26.0000, no qual também se determinou o regular prosseguimento do incidente de desconsideração. Extinção do incidente prematura, nos exatos termos do art. 6o, §1o da Lei no 11.101/05. Precedentes. Descabida a apreciação do pedido de desconsideração, matéria estranha à decisão agravada e cujo exame representaria supressão de instância. Decisão reformada. Agravo parcialmente provido, prejudicados os agravos internos.